Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700793-91.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGRA CRISLAYNE LIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Declaro este Relator competente para análise do feito, nos termos do art. 55, §3o do CPC. Mantenho o indeferimento da liminar nos termos já examinados, diante da ausência de plausibilidade. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito